Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS VIA CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB E NAVEJUD. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise sistemática do ordenamento jurídico revela que a norma contida no art. 139, IV, do CPC, segundo a qual incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", não permite a adoção indiscriminada de qualquer medida de execução, sem considerar critérios ou meios de controle efetivos.
2. Desnecessária a intervenção do Judiciário para obter informações no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI (Provimento no 89/2019 do CNJ), pois a consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, no sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário, mediante pagamento dos emolumentos necessários.
3. Sem necessidade de intervenção do Judiciário, o sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é acessível ao exequente mediante requerimento formulado junto aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro.
4. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA se destina ao afastamento de sigilo bancário para identificação de movimentações bancárias irregulares, não se revelando viável o seu uso para a busca de ativos de devedor em sede de execução civil quando ausente indício de fraude ou ocultação de patrimônio, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema.
5. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB veicula dados de movimentações financeiras pretéritas com vistas ao monitoramento de informações relativas a imóveis adquiridos via financiamentos e transações imobiliárias, não se mostrando idônea para a localização de bens passíveis de penhora, notadamente quando as informações buscadas são acessíveis via sistemas Sisbajud e Infojud.
6. O NAVEJUD, sistema que faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB para a penhora de embarcações, não se mostra como medida viável in casu, pois a pesquisa por meio do sistema SNIPER, já realizada nos autos de origem, abrange as informações pretendidas pelo exequente.
7. Recurso conhecido e não provido.